Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730319-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GISELLE MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante LS&amp;M Assessoria Ltda para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, diante do fato novo noticiado pela Agravada nas contrarrazões Id. 63086521, de não estar mais empregada. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora